Tribunal: TJDFT
Processo: 0750267-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente reincidente. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Paciente genitor de duas crianças menores de 12 anos de idade. Prisão domiciliar. Não há comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados das crianças. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.